Tribunal: TJMT
Processo: 1018336-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018336-91.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), SONIA DIAS DA LUZ - CPF: 616.257.281-15 (RECORRIDO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), NEUCI FRANCISCA DE JESUS - CPF: 395.819.261-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA DIAS DA LUZ

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ATROPELAMENTO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ –
RECURSO IMPROVIDO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.

Em relação ao atropelamento, não há elementos para aferir a intenção em causar a morte da vítima, porquanto a recorrida, ao sair do local onde se encontrava com seu carro estacionado, saiu normalmente e não acelerou o veículo, não queria dar marcha ré ou passar sobre a vítima, o que revela que ela objetivava tão somente
sair do local dos fatos.

A prova carreada aos autos não indica o
animus necandi
na conduta
perpetrada contra a vítima
,
fato que impede seja ela encaminhada a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018336-91.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA DIAS DA LUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 319229, que desclassificou o delito de homicídio qualificado na forma tentada para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, ID. 26405486 e 26405487, aduziu que a decisão não levou em consideração o depoimento da vítima e os demais elementos probatórios dos autos. Ressaltou que, no dia do delito, a própria denunciada confirmou que perseguiu a vítima até o local dos fatos. Afirmou que
“o crime de homicídio somente não se consumou porque houve a intervenção de Marcel e do irmão da vítima, Joacir, bem como em virtude da vítima ter sido prontamente socorrida. Desse modo, observa-se que o veículo automotor foi apenas um instrumento utilizado pela denunciada para o cometimento da infração penal.”
(sic) Alegou, ainda, ausência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo as referidas circunstâncias ser afastadas.

Alegou inequívoco
animus necandi
e requereu a pronúncia da recorrida nas penas do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 26405955 e 26405956, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de desclassificação, ID 26405957.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 32172458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA DIAS DA LUZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a pronúncia da recorrida nas penas do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de inequívoco
animus necandi.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 08 de agosto de 2011, por volta das 12h40min, na Rua Paraná, bairro CPA 02, nesta capital, a denunciada SONIA, com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida atropelou a vítima Neuci Francisca de Jesus, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 33-38,44-50. O evento morte não ocorreu devido a circunstâncias alheias a vontade da denunciada, já que testemunhas correram para intervir na ação.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava no interior do veículo de seu namorado Marcel, ex-namorado da denunciada, quando ambos perceberam que a denunciada os seguia.

Quando o veículo da vítima chegou na residência da sua irmã, a denunciada estacionou seu veículo na esquina próxima, instante em que a vítima desceu do veículo e, quando se encontrava na calçada da casa, a denunciada seguiu em sua direção, instante em que Marcel disse para a vítima retornar e adentrar no veículo.

Ato continuo, a denunciada voltou para seu veículo e, no momento em que a vítima atravessava a rua, aquela acelerou o carro vindo a atropelar a vítima de forma propositada objetivando o evento morte.

No momento em que a vítima se encontrava ainda caída ao solo, a denunciada tentou dar ré no veículo, mas logo, foi impedida por Marcel e outra testemunha se encontrava no local.

Na sequência, a denunciada empreendeu fuga do local e a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos.”
(ID. 26404495)

A recorrida Sonia Dias da Luz,
ao ser interrogada, respondeu nas duas fases da persecução penal:

“QUE a interroganda relata que mantém um relacionamento amoroso com Marcel desde 2005; Que então passaram a morar juntos a partir de 2006; Que em 2007, MARCEL tomou posse no concurso da SAD, porém mesmo assim continuou a morar com a interroganda na mesma casa; Que na data dos fatos, a interroganda afirma que ainda estava junto com MARCEL, mas não mais morando na mesma casa que ele, embora ele frequentasse frequentemente a casa da interroganda; Que no dia 08/08/2011, a interroganda conta que foi trabalhar normalmente; Que na hora do almoço decidiu ir no Três Américas e comprar um cartão para dar a Marcel; Que a mesma comprou esse cartão e foi esperá-lo em frente ao serviço dele na Sad; Que quando avistou o carro dele estacionado, a mesma ficou o aguardando dentro de seu carro; Que em dado momento, a interroganda conta que avistou MARCEL já saindo com o carro; Que logo em seguida uma senhora entrou no carro dele; Que a interroganda então saiu com seu carro seguindo MARCEL; Que quando MARCEL parou seu veículo, a interroganda ficou parado em frente a uma garagem; Que quando avistou o carro de MARCEL também saiu dirigindo seu veículo em direção ao veículo dele; Que não viu o momento em que a vítima NEUCI atravessou a rua, alegando que NEUCI é quem teria batido no carro da interroganda; Que a interroganda não sabe explicar como NEUCI veio a desequilibrar-se e cair; Que no momento que houve a colisão, a interroganda conta que freou o carro bruscamente, tendo o carro desligado; Que afirma que não engatou ré no momento dos fatos, muito menos para fugir; Que naquele momento, na realidade, a interroganda afirma que MARCEL é quem lhe agrediu com um soco, quando a mesma tentava sair do carro para ver o que tinha acontecido; Que ficou desacordada por alguns minutos logo após o soco; Que quando acordou, várias pessoas estavam próximas a seu veículo, tentando agredi-la; Que a interroganda acredita que essas pessoas sejam 'aparentadas' da vítima NEUCI; Que a interroganda conta que no momento em que houve a colisão não verificou o estado da vítima porque foi agredida por MARCEL; Que segundo a interroganda, logo as pessoas tentaram lhe linchar; Que segundo a interroganda MARCEL devolveu-lhe a chave do veículo para ir embora do local; Que a interroganda afirma que em momento algum ameaçou de morte MARCEL caso o mesmo a deixasse; Que também não sabia desse relacionamento de MARCEL com NEUCI; Que portanto, nega que tenha ligado alguma vez para a vítima NEUCI antes dos fatos; Que a ligação mencionada pela vítima NEUCI existiu, mas a interroganda achava se tratar de uma ex-mulher de MARCEL de nome ‘MARILDA'; Que a interroganda nega que, após os fatos, tenha mandado mensagem de celular a MARCEL ou tentado entrar em contato com o mesmo; Que em relação aos fatos mencionados pela vítima NEUCI de que a interroganda teria avistado o carro de MARCEL no supermercado Comper, a interroganda afirma apenas que viu um carro parecido com o de MARCEL; Que viu uma parte de um cabelo no ombro, no lado do passageiro; Que logo em seguida, esse carro entrou no estacionamento no Comper; Que em momento algum a interroganda desconfiava que ele pudesse estar com outra mulher ou mesmo que estivesse convivendo com outra pessoa; Que ao encontrar com MARCEL mais tarde, a interroganda questionou o mesmo e ele acabou dizendo que era uma pessoa conhecida dele e que estava o ajudando; Que perguntado a interroganda do motivo de ter registrado uma ocorrência como vítima e ter omitido os fatos narrados pela vítima NEUCI, acerca do ‘atropelamento’, a interroganda conta apenas que naquele momento estava abalada; Que, porém, no momento dos fatos estava plenamente tranquila; Que tinha consciência dos fatos; Que posteriormente ficou abalada e por isso deixou de consignar esses fatos nesta Especializada; Que a interroganda deseja constar que nunca teve intenção de machucar NEUCI; Que a interroganda não é uma pessoa agressiva e não guarda mágoa de ninguém; Que a intenção da interroganda ao seguir MARCEL, foi apenas de que ele visse a interroganda e não desse margem para ele mentir posteriormente.”
(ID. 26404953)

“Eu tinha um relacionamento amoroso com ele, mas não sabia do relacionamento dele com Neuci. Morávamos juntos e em dezembro de 2009 ele foi morar na casa do pai dele, mas continuamos juntos. Eu havia comprado um cartão e ia fazer uma surpresa pra ele, parei meu carro pra gente se encontrar. Aí ele demorou para sair, eu até liguei para ele. Aí vi ele, foi para o carro dele e saiu, mas ele parou e uma mulher entrou no carro. Conhecia ela de vista, a Neuci. Aí achei estranho, eu acompanhei o carro do Marcel. Mas achei que ele pudesse ter dado uma carona pra ela. Aí acompanhei para ver o que estava acontecendo. O carro do Marcel parou do lado esquerdo e eu parei meu carro na esquina e desci do carro e fui até a porta do passageiro. Aí vi que meu carro estava impedindo a saída de um morador. Voltei para meu veículo e saí com o carro olhando para o lado do Marcel. Nisso que eu fui saindo, percebi um barulho, freei o veículo e vi a Neuci na lateral do veículo. No momento eu entrei em pânico. Não houve discussão, nada. Não vi que a vítima estava atravessando a rua, pois eu estava olhando para o Marcel.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Neuci Francisca de Jesus afirmou na polícia e em juízo:

“QUE a declarante convive com MARCEL BELEM DE SOUZA há dois anos e oito meses e não possuem filhos sendo que quando conheceu Marcel, acerca de três anos sabia que ele convivia com a suspeita Sonia. Que iniciaram um relacionamento nesse período, estando Marcel ainda convivendo com Sonia. Em dezembro/09 Marcel saiu da casa de Sonia e passou a residir com a declarante dizendo que havia terminado o relacionamento com Sonia. Que desde 2009 Marcel convive com a declarante, explicando esta que nunca soube que Marcel tivesse tido outros encontros com Sonia, após 2009. Que ainda no ano de 2010, no mês outubro, a declarante conta que acabou avistando a suspeita, por acaso, em via pública, ambas em seus veículos e, a partir daí a declarante passou a ser seguida pelo veículo da vítima desde o Palácio Paiaguás no Centro Político Administrativo até próximo ao Bairro Jardim Leblon. Que acerca de três meses, o convivente da vítima passou a receber mensagens no celular e a declarante desconfiou do comportamento de Marcel e de que ele estivesse com outra pessoa, até que Marcel viajou em Julho/11 e a declarante foi tentar efetuar uma ligação descobrindo que Marcel tinha registrado o telefone de Sonia (equivocadamente) no celular da vítima, e Sonia acabou ligando neste período para o celular da vítima perguntando pelo Marcel, tendo a vítima entendido que talvez a suspeita ainda estivesse se encontrando com Marcel. Que no domingo, dia 07.08.11, a declarante explica que estava no veículo com Marcel sendo que saíram da casa do pai dele em direção ao CPA II, e na Avenida do CPA avistaram a vítima que vinha em direção ao Centro e estacionou o veículo na calçada próximo ao Comper, pois a vítima e Marcel entraram no Supermercado Comper. Que na saída, a suspeita desceu do veículo, deu uns dois passou e colocou a mão na cintura encarando o Marcel e a vítima. Que depois disso, a declarante e Marcel seguiram com o carro e não avistaram a suspeita. Que na segunda, data dos fatos, dia 08.08.11, ao sair do trabalho, por volta de 12:30 hs, a declarante foi no veículo com Marcel até ao CPA II, almoçar na casa de uma irmã. Que no caminho, a vítima percebeu que a suspeita estava lhes seguindo, então pediu que Marcel mudasse o percurso, e ainda assim, a suspeita continuou seguindo o veículo de Marcel até o endereço correspondente ao da irmã da vítima, se posicionando na esquina da Rua Paraná. Que nesse momento, a suspeita desceu do veículo e veio em direção à vítima, a qual já estava na calçada da casa de sua irmã. Que a declarante percebeu que Sonia estava caminhando e disse ao Marcel, o qual ainda estava do outro lado da rua, que a suspeita estava descendo a rua, sendo que Marcel disse para a declarante entrar logo ou voltar para o carro, então a declarante tomou a decisão de atravessar a rua voltando para o veículo de Marcel. Nesse momento, a suspeita voltou para dentro de seu veículo e acelerou o carro em direção à vítima atingindo-a de forma propositada, ao que a vítima acabou chocando-se com o capô do veículo deslizando para o para-brisa e caindo no chão ao lado do veículo. Que quando a vítima caiu, afirma que já estava desacordada e, ao recobrar os sentidos, pode observar um tumulto de pessoas querendo tirar a suspeita de dentro do veículo, ao mesmo tempo, a declarante olhou para a placa do veículo, um Gol vermelho, pois as pessoas gritavam: ‘tira o número da placa, tira o número da placa’, ao que a vítima avistou que a placa estava adulterada sendo que continha um adesivo, algo semelhante a ‘band-aid’ no primeiro número. Que a suspeita conseguiu fugir do local e, como a vítima estava muito ensanguentada e muito machucada, acabou por ser levada ao Pronto Socorro. Que a vítima permaneceu no Pronto Socorro sob observação onde foi detectado que havia sofrido fraturas no nariz e dente, além dos edemas e demais lesões, conforme descrito no Boletim de Atendimento Médico apresentado. Que a vítima explica que após o crime, seu convivente Marcel foi quem registrou a ocorrência no CISC Norte e posteriormente, a vítima tomou conhecimento de que a suspeita Sonia, no momento dos fatos, após chocar com o veículo na declarante, ainda engatou ré, enquanto ela estava caída no chão, sendo que então o Marcel, o irmão da vítima e outros vizinhos chegaram no local e tentaram conter o veículo, sendo que Marcel ainda tentou tirar a chave da ignição para que a suspeita não passasse com seu veículo por cima da vítima; Que após ter fugido do local, a declarante afirma que, segundo informações que obteve, a suspeita teria registrado ocorrência nesta DEDM contra Marcel, alegando lesão corporal. Que na data dos fatos, já no período da tarde, Marcel recebeu uma mensagem da suspeita, no celular a qual dizia: ‘e agora o que você tem a dizer sobre tudo isso?’ (...).”
(ID. 26404498)

“Eu saí da secretaria, eu e o Marcel para almoçar na casa da minha irmã. E a Sonia ela já estava lá no estacionamento da SES, Sonia foi ex do Marcel. Ela seguiu a gente da SES até a casa da minha irmã. Ela parou na esquina do outro lado, eu desci do carro. (...) atravessei a calçada da minha irmã, aí ela desceu também e ela veio na minha direção. Eu perguntei pra ela o que você quer, aí ela veio vindo. Eu falei Marcel ela tá vindo. Marcel falou volta pro carro ou entra para a casa da sua irmã. Eu fui e voltei para o carro, na hora que eu atravessei a calçada, eu não lembro de mais nada. Só a pancada. Perdi o sentido por uns segundos. O meu irmão gritando com ela para ela não passar o carro por cima de mim. Quebrou meu dente, machucou meu nariz. Ela voltou para passar de ré e Marcel e meu irmão brigando com ela, aí eu acordei e levantei. (...) eu não sabia que eles estavam se relacionando. (...) Não fiquei internada, o problema foi dentário, não tive outra lesão, mas fiquei de licença.”
(relatório de mídia digital)

Já Marcel Belém de Souza narrou os fatos na delegacia, ID. 26404950:

“
QUE conheceu a vítima em Julho de 2007 e desde então sempre trabalharam juntos na Secretaria de Educação. Que ainda em 2007 passou a ter um ‘caso’ com Neuci, sendo que nesse período ainda convivia com a pessoa de Sonia. Que o depoente acredita que Sonia não tivesse tido conhecimento acerca do relacionamento que tinha com Neuci. Que por volta de dezembro/09 o depoente separou-se de Sonia para conviver com Neuci. Que, entretanto, conta o depoente, que naquela mesma época, quando foi buscar seus pertences com Sonia, acabaram reatando a relação, porém disse a ela que continuariam em casas separadas e iria morar com o pai, desta forma, Sonia não tomou conhecimento de que o depoente estaria residindo com Neuci. Que durante todo o período da convivência o depoente sempre encontrou com Sonia, porém nenhuma delas sabiam que o depoente continuava a se relacionar com as duas. Que no dia anterior ao fato, em um domingo, Sonia encontrou o depoente com a Neuci em frente a um supermercado e, no período noturno ligou para o depoente exigindo que ele dissesse quem era a mulher que estava com o depoente, então mais uma vez, conta o depoente, que mentiu para Sonia dizendo que se tratava de uma conhecida apenas e que conversariam sobre o assunto na segunda feira a noite. Que, por outro lado, Neuci também avistou a Sonia no Supermercado e questionou o depoente sendo que este apenas disse que não tinha visto ninguém. Que na segunda feira, dia 08.08.11, Sonia ligou para o depoente, por volta de 11:30 hs e perguntou onde ele estava, para onde iria e acrescentou que iria ficar até mais tarde no seu local de trabalho. Que o depoente, então saiu com Neuci do serviço em direção ao Bairro CPA e, já na Avenida do CPA, Neuci percebeu que havia um veículo, gol, vermelho seguindo o carro do depoente, e pediu-lhe que não virasse no Bairro Morada do Ouro e sim seguisse direto na Avenida do CPA, tendo percebido que a autora continuou seguindo o veículo do depoente. Que, quando chegaram na rua Paraná, do CPA II, onde reside dois irmãos de Neuci, o depoente parou com o veículo na calçada oposta à residência de Jane, irmã de Neuci e a autora parou o seu carro na esquina da mesma rua vindo andando em direção a eles. Que, Neuci, nesse instante, já estava na calçada da residência da Jane, então o depoente pediu que Neuci voltasse e entrasse no carro. Que Sonia, voltou para o seu veículo e veio, primeiramente em uma marcha mais lenta, sempre olhando para o depoente, então, quando se aproximou de Neuci, que estava atravessando a rua, acelerou o veículo e chocou com Neuci, sendo que a vítima bateu com o rosto no para-brisa atingindo ainda a perna direita lateralmente, ao que a vítima caiu no chão. Que o veículo da autora tampou a visão do depoente e este não pode perceber em que estado ficara Neuci, apenas sabe que correu para acudir a vítima, porém, com medo de que Sonia ‘passasse por cima’ de Neuci realmente tentou tirar a chave do veículo e atingiu Sonia no rosto. Que em seguida, o depoente gritou para que o irmão da Neuci, Joacir, viesse segurar o veículo da autora. Que enquanto Joacir segurava o volante, tirou Neuci da rua e colocou a mesma na calçada, em seguida, retornou no veículo para ajudar Joacir. Que conseguiram tirar a chave da ignição e, com isso, destravaram-se as portas, ocasião em que o depoente pode perceber que já haviam alguns populares que tinham chegado e queriam tirar a autora do carro, e argumenta o depoente, que ficou temeroso de que viessem agredir a autora, por isso devolveu a chave para que a autora saísse do local. Que depois disso, o depoente informa que levaram a vítima ao PSMC, onde foi observado que a ela estava com lesões na boca tendo perdido um dos dentes, tinha inchaço na cabeça, com sangramentos no nariz e boca e escoriações nas costas. Que após levar a vítima no PSM, o depoente seguiu para o CISC a fim de registrar os fatos e, ainda naquele dia, foi levar a vítima para fazer o exame no IML quando recebeu uma mensagem de Sonia, por volta de 18:00 hs com o texto: ‘o quê que você me diz de tudo isso?’. Que por volta de 20:00 hs a autora efetuou ligação no celular do depoente, mas este não atendeu. Que o depoente acredita que a autora não tenha ligado para a vítima ou encaminhado mensagens após os fatos, não tendo conhecimento de ameaças contra a vítima após aquela data, apenas ressaltando, que nesta data, por volta de 08:30 hs avistou o irmão da Sonia, Elisandro, em um veículo, gol prata, acompanhado da mãe da Sonia, sra. Alair, passando devagar na frente da residência de Neuci, sendo que o irmão de Sonia estava apontando a casa para a genitora de Sonia.”
(ID. 26404950)

Sob o crivo do contraditório, Marcel Belém de Souza declarou:

“Eu namorava antes, vivia com a Sonia né, aí eu tinha largado a Sonia pra ficar com a Neuci só que eu não falei pra ela, pra Sonia, então eu continuei com a Sonia né, e com a Neuci. Eu morava com a Neuci, só que a Sonia não sabia, achava que eu morava com meu pai. Aí nesse período aí, acho que ficou quase dois anos até que teve um dia que a Sonia veio e tava seguindo nois né, ela foi na secretaria do trabalho, ela sabia aí foi e seguiu nós, que eu fui pra casa da irmã da Neuci né, almoça, aí no caminho, depois que nós chegou lá, aí a Sonia tinha descido do carro, aí a Neuci já tinha descido, só que a irmã dela demorou pra abrir o portão né, atravessou a rua, que eu parei o carro do outro lado da rua, aí meio que discutiram de longe né, a Sonia voltou pro carro, a Neuci tava no portão e a irmã não abria o portão né. Aí eu falei pra Neuci atravessar a rua e voltar pro carro né. Aí nisso a Sonia veio vindo com o carro, aí ela ficou olhando pra mim, quando ela tava olhando pra mim aí de repente ela rancou com o carro. Quando eu olhei assim eu só escutei a freada e a batida, porque eu não tinha visto que a Neuci tava vindo né, aí eu corri né, aí eu assustei e fui pra pegar a chave do carro que bateu na Neuci, freou, bateu e eu fui pegar o carro bati no rosto dela. Pegar a chave do carro porque eu fiquei com medo de ela arrancasse com o carro, qualquer coisa...aí bateu no rosto dela, quando eu olhei assim que sangrou que eu vi que pegou, eu tirei, aí acho que ela assustou que ela viu sangue e começou a querer sair com o carro e eu fiquei preocupado com a Neuci caída, não sabia se tinha caído na frente do carro né, ou não, comecei tentar tirar a chave né, e ela também não sei desespero com sangue sei lá (...) aí até que o irmão da Neuci tirou a chave né, aí o pessoal começou a chegar, aí o pessoal começou a ver que tipo assim, ia querer bater né, aí eu falei pro Purinho: devolve a chave porque vai acabar dando problema pior né, começou a puxar o cabelo dela, começou a querer meio assim (...) Aí fizemos o B.O. do acidente. A Neuci não sabia que eu tava ainda com a Sonia. (...) Quando veio o carro, a Sonia parou, veio vindo devagarzinho e olhando pra mim. Aí eu falei espera aí, aí ela arrancou com o carro e ai eu escutei a freada, quando ela freou, pegou a Neuci. Quando ela freou, ela bateu a cabeça, aí eu fui lá pegar a chave, pra ela não assustar, não sei o que ela viu né. Quando eu enfiei a mão para pegar a chave bateu no rosto dela. Nesse momento só tava eu, Neuci e Sonia na rua. Joacir só apareceu depois, acho que com a freada e a discussão o pessoal ouviu e saiu depois. Eu tava tentando tirar a chave, ela ficou assustada e o Joacir entrou, tentou abrir a porta e tentou sair, assustada. Aí tirou a chave e começou a chegar um pessoal e a Neuci toda machucada, aí queriam agredir a Sonia, aí demos a chave para a Sonia. Fomos para o Pronto Socorro e fiz B.O. Recebi mensagem dela perguntando porque eu fiz isso com ela. Tive por 2 anos relacionamento concomitante. No dia do fato acho que conversei com a Sonia antes. O carro dela estava lá para trás. (...) Sonia e ela discutiram e nisso Sonia veio com o carro, me olhando, me encarando, ela arrancou e freou. Quando ela saiu com o carro da esquina ela estava normal, andando normal com o carro.”
(relatório de mídia digital)

Joacir Liberato de Jesus, ouvido como informante por ser irmão da vítima, alegou o que se segue, em juízo:

“(...) eu tava chegando em casa pra almoçar naquele momento. Aí a minha irmã tava chegando também na casa da outra minha irmã que mora em frente de casa. Quando ela parou com o carro do Marcel, ela desceu do carro e eu perguntei: o que que tá acontecendo? Ela falou: óh, tem um carro ali seguindo a gente. Falei: ué, seguindo você por quê? Ela disse: não sei nem quem que é. Aí depois ela ficou no meio da rua gesticulando pro carro, aí de repente o carro saiu de lá, tava na esquina, e veio e atropelou ela. A hora que atropelou ela, eu tava dum lado aqui e ela tava do outro lado. Eu saí pra socorrer ela, e essa pessoa que tava no carro queria sair do local e eu segurei no volante pra ela não sair, ou ela tinha intenção de voltar pra tentar outro atropelamento, não sei, eu fiquei segurando o volante e ficamos lá segurando o volante, pra tentar tirar a chave dela pra não conseguir e aí nós ficamos uns dez, quinze minutos lá só...nesse vaivém vaivém vaivém, segurando o volante até o Marcel chegou junto tentou entrar na porta junto comigo, a porta tava aberta, e tentou também segurar a chave pra ela não sair do local. (...)
Eu não lembro de falar assim que ela deu ré, não me recordo que ela falava vou matar essa mulher
. Nunca vi ou presenciei ameaça, minha irmã nunca comentou. Não vi a placa do veículo. Era um gol, acho que preto.
Ela saiu da esquina em direção a minha irmã normal, sem acelerar. Não vi se conversaram antes, eu tava chegando de carro
. (...) Eu tava conversando com minha irmã quando a pessoa atropelou ela. Atingiu a vítima frontalmente, do farol mais para trás. A distância entre a esquina e a casa era de uns 100 metros.”
(relatório de mídia digital)

O Boletim de Atendimento, ID. 26404499, e o Laudo Pericial, ID. 26404954, descreveu que a vítima apresentava as seguintes lesões produzidas por instrumento contundente:

“Edema periorbitário, hematoma na região nasal, ausência de dente incisivo1, lesões de arrastro na região espondiliana alta e outra baixa (vide mapa anexo) e outra na região escapular direita, e outra na região cervica1/ occipital.”

Ademais o Laudo Pericial Odontológico, ID. 26404956 a 26404958, constatou
“edema em lábio superior e inferior, hematoma em lábio superior, ferida suturada em lábio superior e fratura do elemento dental n° 21- incisivo central superior esquerdo. Periciando relata sensibilidade em todos os incisivos superiores. Pedimos retomo para exame complementar no dia 29/08/2011.”

Não há exame complementar nos autos.

Em relação à autoria, há indícios suficientes de que a recorrida praticou os fatos descritos na denúncia. Entretanto, saliente-se que, mesmo nesta fase processual, é imprescindível também verificar-se o
animus necandi
da agente, ou seja, a intenção de matar, para que se demonstre a hipotética ocorrência de crime doloso contra a vida, permitindo a submissão da ré a julgamento popular pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, o
s elementos probatórios revelam que Marcel mantinha um relacionamento amoroso com a recorrida e com a vítima, concomitantemente, sem que ambas soubessem. A recorrida, na intenção de entregar um cartão a Marcel, foi até o estacionamento de seu local de trabalho, momento em que percebeu que ele se encontrava
acompanhado de uma mulher, a vítima Neuci. Por desconfiar de uma provável traição, a recorrida seguiu-os até uma residência no bairro CPA II. Ato contínuo, no momento em que a vítima atravessava a rua, a recorrida, por provavelmente apresentar um certo descontrole emocional, veio com o carro em direção à vítima, chocando-se lateralmente com ela
.

Além disso, o
próprio irmão da vítima disse em juízo: “
A hora que atropelou ela, eu tava dum lado aqui e ela tava do outro lado. Eu saí pra socorrer ela, e essa pessoa que tava no carro queria sair do local e eu segurei no volante pra ela não sair (...)
Eu não lembro de falar assim que ela deu ré, não me recordo que ela falava vou matar essa mulher
. Nunca vi ou presenciei ameaça, minha irmã nunca comentou. Não vi a placa do veículo. Era um gol, acho que preto.
Ela saiu da esquina em direção a minha irmã normal, sem acelerar. (...).”

Em relação ao atropelamento, não há elementos para aferir a intenção em causar a morte da vítima, porquanto a recorrida, ao sair do local onde se encontrava com seu carro estacionado, saiu normalmente e não acelerou o veículo, não queria dar marcha ré e passar sobre a vítima, o que revela que ela objetivava tão somente
sair do local dos fatos.

Nesse contexto, inobstante ter lesionado a vítima por meio de seu automóvel, a atitude da recorrida e demais circunstâncias do fato, não indicam, ao menos minimamente, o ânimo homicida, fato que impede seja ela encaminhada a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO CONFIRMADA. Hipótese em que, muito embora verificada a prova da materialidade dos crimes e haver indícios suficientes de autoria, inexistem elementos capazes de indicar o animus necandi
na conduta da ré. Esta confirmou que subiu a calçada de carro, local onde estariam as vítimas, mas parou antes mesmo de ocorrer o impacto contra elas, explicando que nunca foi sua intenção atropelar ou matar alguém. A versão é corroborada pelo próprio ofendido V.R., que aduziu, categoricamente, que nunca chegou a afirmar que a ré pretendia lhe matar ou à sua família – “quem botou isso aí de tentativa de homicídio foi lá na delegacia”. As outras duas vítimas em momento algum afirmam que a acusada obrou de forma a ceifar suas vidas. Destarte, vislumbro que, inobstante a tentativa de lesionar as vítimas por meio de seu automóvel, da atitude da ré e demais circunstâncias do fato, não indicam, ao menos minimamente, o ânimo homicida, fato que impede seja ela encaminhada a julgamento pelo Conselho de Sentença. Impõe, assim, a confirmação da decisão que desclassificou o tipo penal imputado à denunciada para outro diverso de competência do juízo singular, com declinação do feito para o Juizado Especial Criminal. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME
.” (Recurso em Sentido Estrito, No 70076386465, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 10-05-2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO ACUSADO. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. Os elementos colhidos nos autos não demonstram que o réu agiu com dolo de matar, sendo impositiva a desclassificação. Ausência de indicativos de que o réu tenha tentado atropelar as vítimas, havendo elementos que apontam que teria sido um dos ofendidos que partiu para cima do veículo conduzido pelo réu. Impositiva a manutenção da desclassificação operada na origem. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70076378785, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 09-05-2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com a denúncia, o réu teria tentado matar V. da S. U, por meio de socos, golpes de faca e da utilização de um veículo automotor, causando trauma contuso por agressão física e atropelamento.
No caso concreto, a vítima e o réu discutiram. O acusado provavelmente agrediu V. da S. U. Agredir alguém em uma briga é diferente de tentar matar. Dentre as condutas descritas na inicial, as ações de esfaquear e atropelar poderiam indicar animus necandi. A própria vítima relatou que o acusado portava uma faca na ocasião, mas não utilizou tal instrumento para feri-la. O fato de o réu não ter esfaqueado a ofendida vem confirmado pelo auto de exame de corpo de delito de fl.24, no qual se verifica a ausência de lesões provocadas por instrumento perfurante ou cortante. Em relação ao atropelamento, não há elementos para aferir, sequer de forma indiciária, a intenção do agente em causar a morte da vítima. Ademais, no depoimento de fl. 125, V. da S. U afirma que o acusado não teve a intenção de atropelá-la, mas sim de sair do local. Recurso desprovido.”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70081512188, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 11-09-2019)

Desse modo, as provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020